Tribunal: STF
Processo: AO 2770
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, autuada neste Supremo Tribunal em 7.6.2023.



    Inicialmente ajuizada como ação anulatória de ato administrativo, em 20.4.2015, no juízo federal da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000, no qual foi condenado às penas de remoção compulsória e aposentadoria compulsória pelas práticas de desídia e parcialidade.



O caso



    2. O autor noticia que “os 7 processos em que teria havido celeridade incomum eram processos na fase de EXECUÇÃO, enquanto os outros 7 processos que tratam da desídia estavam na fase de conhecimento. Não é possível comparar processo de execução com processo na fase de conhecimento” (fl. 38).



    Alega que “impunha ao CNJ apurar os fatos. Não poderia o CNJ tomar como verdade uma suposição do TJPB, tanto mais porque a tal suposição estava baseada em uma fofoca dos advogados da parte interessada. O que é mais grave, no entanto, é que a premissa tida pelo CNJ para a imputação de responsabilidade e aplicação da pena mais grave, qual seja, a de que teria havido descumprimento de decisão pelo autor, é infirmada pelos documentos dos autos” (fl. 45).



    Sustenta que “o CNJ — com base em um juízo de suposição de que o autor estaria beneficiando determinado grupo de advogados, apenas por beneficiar, sem receber nada em troca —, foi concluir que ele estaria sendo ‘parcial’ a partir de condutas lícitas e regulares, seja por parte do magistrado, de eventualmente decidir com celeridade, seja por parte dos advogados, de eventualmente tomarem ciência dos atos comparecendo em cartório” (fl. 49).



    Salienta ter sido “instaurado, a pedido do Presidente do TJ à época, procedimento disciplinar perante a OAB local, contra os advogados em questão. O procedimento foi arquivado em razão da regularidade da atuação dos advogados e impossibilidade de se vislumbrar qualquer infração disciplinar na conduta dos mesmos” (fls. 49-50). 



    Afirma que “o ato administrativo materializado pelo acórdão do CNJ padece de ilegalidade a teor dos arts. 35, I, e 41, da LOMAN, assim como padece de inconstitucionalidade a teor do art. 103-B, da CF, razão pela qual a presente ação deverá ser julgada procedente para anular a decisão do Conselho, seja para afastar qualquer responsabilidade disciplinar por parte do magistrado autor, seja para afastar a pena de aposentadoria compulsória, aplicada de modo manifestamente desproporcional e injusto” (fl. 53).



    Assevera que “logrou comprovar com as referidas decisões que o exame do CNJ foi manifestamente insuficiente para permitir a sua responsabilização disciplinar, especialmente na pena de aposentadoria compulsória com base em uma suposta ‘parcialidade’, à minga de qualquer elemento concreto para tanto” (fl. 57).



    Anota “encontra(r)-se aposentado, com vencimentos proporcionais, o que resultou em um decréscimo significativo em sua remuneração. Somando-se o decréscimo efetivo nos seus vencimentos, a perda do auxílio moradia e do auxílio alimentação, o magistrado autor teve uma redução de cerca de R$ 7 mil na sua remuneração. Acontece que ele possui 4 filhos e é arrimo de família. Daí porque, tem-se a presença tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora, já que a situação de fato do autor, em razão da drástica perda de renda familiar, tende a se agravar cada vez mais com o decurso de tempo. De outro lado a reversibilidade do provimento é absoluta e dispensa digressões complementares” (fl. 58).



    Requer “antecipação parcial dos efeitos da tutela, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651- 84.2011.00.0000 até o julgamento final da ação” (fl. 59).



    No mérito, pede:



    “(...) a procedência da presente ação para anular o acórdão do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000 para afastar a responsabilidade disciplinar do autor nos termos em que sustentado na presente petição inicial. Alternativamente, requer o autor que a presente ação seja julgada procedente aos menos para o fim de afastar a pena de aposentadoria compulsória, seja por absoluta ausência de respaldo para imputação da pecha de ‘parcialidade’ na conduta do autor, seja porque não se mostra proporcional a manutenção dessa sanção tendo em vista a premissa posta do acórdão do próprio CNJ, no sentido de que o autor não recebera nem exigira qualquer tipo de beneficiamento para fim de decidir de modo supostamente parcial” (fl. 59).



    Juntou a decisão que pretende seja anulada às fls. 88-100, e-doc. 1.



    3. O requerimento de antecipação de tutela foi indeferido (fl. 288, e-doc. 2).



    4. A União contestou (fl. 357, e-doc. 1).



    Sustentou “a parte autora pretender, em total contrariedade à expressa previsão constitucional, fazer com que o Poder Judiciário substitua o órgão designado para a apreciação da penalidade aplicável à hipótese. Veja-se que claramente o autor postula a apreciação do mérito administrativo e da adequação da penalidade à situação fática” (fl. 361, e-doc. 1).



    Alegou que “não há que se cogitar de nulidade a ser apreciada pelo Poder judiciário. A inicial não traz elementos suficientes para sustentar qualquer ilegalidade no curso do procedimento, posto que ao autor foi deferida ampla possibilidade de defesa e do exercício do contraditório” (fl. 362, e-doc. 1).



    Observou ausente nulidade no processo disciplinar, de cerceamento de defesa e de prescrição.



    Anotou que “o Relatório Final da Correição em quatro Varas Cíveis de Campina Grande, PB, (1a, 4a, 5a, e 6a) afirma ter examinado cerca de 8.500 processos, proferindo 6 provimentos gerais em relação a 598 processos em trâmite na 4ª Vara Cível daquela localidade. Constata-se, pois, que, ao contrário do alegado, a Correição não deixou de considerar o conjunto da movimentação processual daquele juízo, nem tampouco pinçou alguns poucos processos com atuação jurisdicional irregular” (fl. 381, e-doc. 1).



    Afirmou que “não houve qualquer divergência no âmbito do CNJ quanto aos fatos em si mesmos, mas apenas quanto à dosimetria das penas aplicadas. Na ocasião, o voto prevalecente destacou que as penas de censura e remoção compulsória não seriam as mais adequadas para a punição dos fatos apurados. Em que pese o autor manifestar sua irresignação quanto à penalidade mais grave que lhe foi imputada, não se desincumbiu de demonstrar nos autos razões concretas para demonstrar a ausência de proporcionalidade em sua aplicação” (fl. 385, e-doc. 1).



    Pediu a improcedência da ação.



    5. O autor apresentou réplica (fl. 394, e-doc. 1).



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência dos pedidos do autor (fls. 54-59, e-doc. 2).



    7. O juiz julgou improcedente o pedido com resolução de mérito em razão da impossibilidade do Poder Judiciário revisar o mérito administrativo (fl. 71, e-doc. 2).



    8. Embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 89, e-doc. 2).



    9. O autor apelou (fl. 92, e-doc. 2) e, em 19.2.2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a sentença e declinou da competência para o julgamento desta ação nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — CNJ PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO DISCIPLINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    (…) 10. Suscita-se questão de ordem no sentido de declarar a incompetência do Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o feito este feito (Processo n. 0022832-22.2015.4.01.3400), anulando consequentemente a sentença proferida e julgando prejudicada a apelação, bem como para determinar que os autos sejam remetidos para o STF.



    11. Questão de ordem acolhida, sentença anulada e apelação prejudicada” (fls. 223-224, e-doc. 2, grifos nossos).



    A União opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido.



    10. A presente ação veio-me distribuída em 7.6.2023.



    11. Em 3.7.2023, determinei a citação da ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    12. Em 26.7.2022, a União ratificou os termos da contestação 
(e-doc. 9) e sustentou que não há violação do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho Nacional de Justiça e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado a justificar a revisão desse ato por este Supremo Tribunal. 



    A única preliminar suscitada na contestação ratificada foi a de incompetência absoluta do juízo federal de primeira instância. 



    13. Em 27.7.2023, determinei a manifestação de autor e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as – art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    14. Em 16.8.2023, o autor requereu tutela provisória incidental (e-doc. 17), o que foi indeferido em 17.8.2023, nos seguintes termos:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA” (e-doc. 28, DJe 22.8.2023).



    15. Em 18.8.2023, a União disse não ter provas a produzir (e-doc. 26).



    16. Em 21.8.2023, Sérgio Rocha de Carvalho junta laudo médico e requer nova tutela provisória incidental (e-doc. 29).



    Sustenta que “o aumento das lesões pulmonares indica que o tratamento com quimioterapia não está a surtir os efeitos almejados, pelo que resta ainda mais caracterizada a necessidade de concessão da tutela pretendida, sob pena de inutilidade de um futuro provimento jurisdicional. É inconteste que o atual estado de saúde da parte Promovente não permite que se aguarde a decisão final de mérito de um processo que tramitou por vários anos (desde 2015) até ser decretada a incompetência do juízo federal, sob pena de se causar prejuízos irreparáveis” (e-doc. 29).



     Reitera todos os termos da petição anterior e requer seja “deferida a medida liminar antecipatória de urgência inaudita altera pars, a fim de assegurar o recebimento de proventos integrais, pela parte Promovente, até o julgamento de mérito da presente ação, mediante a suspensão parcial dos efeitos da decisão do CNJ, proferida nos autos do PAD n. 0003651-84.2011.00.0000” (e-doc. 29).



    17. Em 13.9.2023, Sérgio Rocha de Carvalho interpôs agravo regimental contra a decisão do e-doc. 28 que indeferiu a tutela provisória incidental.



    Sustenta que “o perigo é iminente e o risco ao resultado útil do processo é ainda maior. A provável inutilidade de um futuro provimento jurisdicional milita em favor da suspensão dos efeitos do acórdão do CNJ, a qual é necessária e urgente” (fl. 4, e-doc. 33).



    Alega que, “oito anos após o ajuizamento da ação, a situação da parte Recorrente agravou-se vertiginosamente, pois foi diagnosticada com adenocarcinoma colorretal metastático para pulmão (câncer) e o tratamento com quimioterapia no Hospital A. C. não está a surtir os efeitos almejados” (fl. 4, e-doc. 33).



    Afirma que “a ausência de comprovação de dolo ou qualquer falta residual de gravidade ímpar capaz de justificar esse tipo de sanção demonstra a falta de coerência e razoabilidade na aplicação da pena de aposentadoria compulsória à parte Recorrente” (fl. 8, e-doc. 33).



    Pede “o recebimento do presente agravo interno e, após intimação da parte Recorrida para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, o exercício do juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC. Caso esse não seja o entendimento, o que se admite em atenção à técnica da eventualidade, pede-se que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, para fins de reforma da decisão recorrida e concessão da medida liminar antecipatória de urgência, com objetivo de assegurar o recebimento de proventos integrais até o julgamento de mérito, mediante a suspensão parcial dos efeitos da decisão do CNJ, proferida nos autos do PAD n. 0003651-84.2011.00.0000” (fl. 9, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    18. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021). 



    19. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    20. O Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000 decidiu:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AVOCAÇÃO. DEVERES FUNCIONAIS. DILIGENCIA. IMPARCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CENSURA. REMOÇÃO. 1. O exercício da magistratura se estriba, de um lado, no conjunto de prerrogativas do cargo, e, de outro, no fiel cumprimento dos deveres funcionais, de sorte que, comprovados desvios na observância dos deveres de diligência e imparcialidade, impõe-se reprimenda capaz de impedir a repetição de más condutas na prestação jurisdicional. 2. Exercício de ampla defesa pelo requerido, com conhecimento de todas as fases do processo. 3. Inocorrência de prescrição, em razão da interrupção do prazo prescricional com a abertura do processo disciplinar. 4. Conversão em Processo Administrativo Disciplinar. Procedência das imputações. Aplicação de pena ao magistrado.



    (…) No particular, ainda que se constate o cabimento, em tese, da produção de prova testemunhal, os autos do presente feito já reúnem elementos mais que suficientes para a formação do convencimento do julgador. 



    Essa circunstância somada ao silêncio a parte interessada na produção da prova revela a impertinência de sua realização, senão em detrimento da celeridade exigida para a tramitação do presente feito. 



    Ausente irregularidade processual, descabe a anulação de atos processuais, notadamente a reabertura da instrução.



    (…) Desde então, e particularmente a partir de despacho de 16/07/12 (DESP762), o Requerido já teve acesso aos autos e oportunidade para se manifestar sobre seu conteúdo. Vale notar, ademais, que os autos enviados pelo tribunal local correspondem àqueles originalmente lá processados, aos quais o Requerido sempre tivera acesso.



    Por fim, outra não seria a finalidade mais oportuna para se manifestar acerca dos termos processuais que não as razões finais apresentadas pelo Requerido, ocasião em que não se formulou manifestação relevante acerca do conteúdo das peças às quais supostamente não se teria tido conhecimento. (…)



    d) Nulidade da correição extraordinária 



    O Requerido sustenta que a correição deveria contemplar a avaliação geral da atuação do magistrado, inclusive com a estatística de produção do Juízo em questão. Indica não constar do Relatório da correição a individualização das condutas consideradas desabonadoras. 



    Ao contrário, o Relatório e a Denúncia apresentam suficientemente o resultado da apuração e o motivo da necessidade do processamento deste processo disciplinar. Ademais, não se constata prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo Requerido. (…)



    e) Prejudicial de prescrição 



    No caso em comento, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em sua composição plenária, por meio da qual se deu abertura ao procedimento administrativo está datada de 13/07/09. Nesse compasso, apesar da lastimável demora do tribunal local na solução do presente caso, a qual justificou a sua avocação, ainda não se operou a prescrição. 



    Dessa maneira, entendo que não se encontra prescrita a pretensão punitiva decorrente dos fatos apurados na correição extraordinária empreendida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em relação à conduta do Requerido na titularidade da 4a Vara Cível de Campina Grande. (…)



    Passo ao exame do mérito das acusações. 



      Afere-se, pois, que, ao contrário do alegado pelo Requerido, a Correição não deixou de considerar o conjunto da movimentação processual daquele juízo, nem tampouco pinçou meia dúzia de processos com atuação jurisdicional reprovável. 



    Em verdade, ao que se constata no acórdão de abertura do PAI), em pelo menos 14 processos a correição indicou conduta imprópria do magistrado, além de outros tantos que se apurou movimentação irregular. 



    Diante desse quadro geral de insuficiência da prestação jurisdicional, a Correição Extraordinária se mostrava meio adequado para a verificação da prestação de serviços naquele juízo. 



    Veja-se, a propósito, que os juízos cíveis de Campina Grande continuam a suscitar a atenção do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tanto assim, que se tem notícia de que, em virtude do acúmulo de processos pendentes de julgamento definitivo e de metas prioritárias definidas pelo CNJ, o Conselho da Magistratura daquele Tribunal aprovou, por unanimidade, resolução que decreta regime especial de jurisdição nas 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª varas cíveis da comarca de Campina Grande, no período de 25 de março a 23 de junho de 2013. 



    Vê-se, pois, não haver intuito persecutório direcionado contra o Requerido e sim efetiva preocupação com a prestação jurisdicional insuficiente na 4a Vara Cível de Campina Grande, PB, da qual ainda é titular o Requerido, em especial diante da prática comprovadamente realizada pelo Requerido em despachar provocando a certificação, por parte da Secretaria, de circunstâncias irrelevantes, para evitar configuração de atraso no julgamento. 



    Ponto fulcral da apuração, entretanto, verte sobre o procedimento relativo à prática de atos jurisdicionais de forma parcial, em favorecimento a determinados advogados, notadamente no estabelecimento de astreintes e na liberação de valores.



    (…) O que a instrução do presente feito traz é conduta que desborda da atuação regular de magistrado, a qual não se pode atribuir à mera pressão exercida por advogados. 



    A defesa do Requerido não se mostrou apta a refutar as constatações colhidas na Correição Extraordinária procedida pela Corregedoria e confirmadas na instrução do presente PAD. 



    (…) Assim, em linha com o disposto na LOMAN (art. 35, I, II, VIII), e com as disposições da Resolução nº 135 do CNJ, são duas as condutas do Requerido passíveis da atividade censória deste Conselho. De uma parte, por meio do presente PAD se constatou uma série de atos do Requerido no sentido de prejudicar o regular processamento de feito, qualificando-se procedimento irregular, a partir da solicitação de providências sem necessidade ou utilidade concreta para os feitos em questão, causando-lhe retardo injustificado. 



    Este processo também demonstrou procedimento repreensível do Requerido no sentido do favorecimento de um grupo de advogados com a prolação e cumprimento de decisões de modo célere — porque não dizer celerado -, notadamente aquelas pertinente à liberação de valores. Por conta dessas condutas, entendo cabível a aplicação da pena de censura (LOMAN, art. 43), em relação ao descumprimento do dever de diligência, e da pena de remoção compulsória (LOMAN, art. 45, I), em relação ao descumprimento do dever de imparcialidade. 



    Anoto, por oportuno, que nos processos relativos aos outros três Magistrados titulares das Varas Cíveis submetidas à correição extraordinária a partir da qual se originou o presente PAD, os votos dos Desembargadores se dividiram entre censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais. O resultado final desses processos recaiu sob o arquivamento dos autos, nos três processos, diante de nenhuma das propostas punitivas ter alcançado maioria absoluta (CRFB, art. 93, X). 



    Diante do exposto, julgo procedentes as imputações apresentadas nesse procedimento e proponho a aplicação da pena de censura, em relação ao descumprimento do dever de diligência, e da pena de remoção compulsória, em relação ao descumprimento do dever de imparcialidade” (fls. 88-100, e-doc. 1, grifos nossos).



     21. No julgamento da Ação Originária n. 1.789, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento: “A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (DJe de 29.10.2018). 



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, a pena a ser aplicada ao autor. 



    O autor não comprovou presente, na espécie, qualquer das causas de admissão do controle deste Supremo Tribunal a ato do Conselho Nacional de Justiça. Comprova-se, no caso, ter sido obedecido o devido processo legal, não tendo o Conselho exorbitado de suas competências, tampouco se demonstrado antijuridicidade ou desarrazoabilidade na decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 4. Embargos de Declaração rejeitados” (AO n. 2.553-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Denegada a ordem em writ com a expressa ressalva do acesso à via ordinária para verticalizar as provas em que lastreada a punição administrativa aplicada (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não há falar no óbice da coisa julgada. Precedentes. O pressuposto processual negativo da coisa julgada pressupõe, em qualquer hipótese, decisão de mérito. Extinta ação mandamental anteriormente ajuizada por perda de objeto/prejudicialidade, de coisa julgada sequer se pode cogitar. 2. Argumento de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau ou de demora na remessa dos autos ao Tribunal competente para fins de continuidade das investigações que não se sustém. Processo Administrativo Disciplinar regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada pelo CNJ em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, se utilizou da função pública para levar vantagem em disputa/litígio de propriedade rural por meio de expedientes ilegais e violentos, com auxílio de terceiros. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedente” (AO n. 2.519, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA COM WRIT ANTERIOR: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES DA QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Tendo sido denegada a ordem em writ anterior com a expressa ressalva de ser possível o manejo da via ordinária para verticalizar as provas que lastrearam a punição administrativa aplicada ao autor (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não colhe a arguição de coisa julgada. Precedentes. 2. Não procede a alegação de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, é estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser emprestadas para subsidiar Processo Administrativo Disciplinar, o qual, no presente caso, foi regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Juiz de Direito, se dispôs a atuar estrategicamente em favor de terceiros para influenciar na sorte de processos judiciais em curso no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedentes” (AO n. 2.561, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Improcedente, portanto, o pedido formulado na presente ação.



    22. O autor conferiu à causa o valor de mil reais.



    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    23. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de P